Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE. PERÍCIA. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que a perícia feita utilizou dados de outros processos e não analisou especificamente o caso dos autos, gerando cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora alega a má gestão da conta Pasep ante a não atualização devida dos valores, nesses casos, o Banco do Brasil é parte legítima, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer omissão no acórdão.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.